Tribunal: TJBA
Processo: 8005445-19.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005445-19.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIELA SANTOS VASCONCELOS Advogado(s): CLEITON DA SILVA ROZA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÕES E DESABAMENTO DE TETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONSTRUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de decadência quando os defeitos reclamados, como infiltrações progressivas, caracterizam-se como vícios ocultos, cujo prazo para reclamação se inicia com a sua descoberta, nos termos do art. 26, §3º, do CDC. Já a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele deve ser analisada. No mérito, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do construtor por vícios no imóvel é objetiva. Havendo verossimilhança nas alegações do consumidor, amparadas por início de prova documental (fotos e e-mails), e constatada sua hipossuficiência técnica para determinar a origem dos defeitos, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Da leitura dos autos, denota-se, ao contrário do quanto fundamentado pelo a quo, que a construtora que não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbindo de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), devendo, desta forma, ser responsabilizada pelos danos decorrentes dos vícios construtivos. Ademais, a situação vivenciada pelo consumidor, que adquire imóvel novo e se depara com graves defeitos que comprometem sua segurança e habitabilidade, como infiltrações e desabamento de teto, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. Por sua vez, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção. Por tais razões, e diante das circunstâncias do caso concreto, fixo o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) que se mostra adequado à hipótese vertente. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05